Tribunal: TJMT
Processo: 1005057-09.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005057-09.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula, Liminar, Enriquecimento ilícito, Indisponibilidade de Bens, Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EMANUEL LIMA COSTA - CPF: 918.876.821-04 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DUBIELLA - CPF: 692.338.109-68 (AGRAVANTE), CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - CPF: 711.023.029-53 (ADVOGADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), MPEMT - FELIZ NATAL (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - FELIZ NATAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REQUISITOS PREENCHIDOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO - DECRETAÇÃO. REQUISITOS - EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO - MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA REPETITIVO N. 701 – RECURSO

NÃO PROVIDO

É possível a decretação da "indisponibilidade de bens do promovido em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, quando ausente (ou não demonstrada) a prática de atos (ou a sua tentativa) que induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do acionado, dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro."

O artigo 7º da Lei de Improbidade Administrativa

reclama

apenas, para

o

cabimento

da indisponibilidade, a demonstração, numa cognição sumária, de que o ato de improbidade causou lesão ao patrimônio público ou ensejou enriquecimento ilícito.

Andou bem o juízo a
quo,
ao indeferir o pedido de tutela de urgência, visto que não há razão para reforma.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
José Antônio Dubiella
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Feliz Natal nos autos da Ação Civil Pública 892- 45.2017.811.0093 – Código 79565 proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que determinou o bloqueio de seus bens no montante de R$ 39.665,00 (trinta e nove mil seiscentos e sessenta e cinco reais), assim como a indisponibilidade de bens móveis, imóveis e semoventes.

O Agravante alega que não existem provas contundentes que apontem a existência de prejuízo ao erário, tendo em vista que os bens adquiridos foram efetivamente entregues.

Assevera que não teve participação nas impropriedades apontadas.

Afiança, ausência de elementos que aponte o dolo em sua conduta.

Aduz que os requisitos autorizadores para concessão da liminar não se fazem presentes.

Com esse quadro pugna pela concessão do efeito suspensivo a decisão e desconstituição da medida constritiva.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 708501).

A parte agravada não apresentou contraminuta (Certidão ID 940084).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 1082723).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020